Tribunal: TJDFT
Processo: 0724217-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724217-02.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO ALMEIDA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ EDUARDO ALMEIDA DE CASTRO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.: Em síntese, alegou o autor que teria contraído mútuos bancários junto ao réu, tendo sido estipulada a amortização dos valores mutuados mediante descontos nos vencimentos por ele percebidos. Nesse contexto, porque o valor dos descontos realizados comprometeria parte considerável de seus rendimentos, os quais teriam sido minorados em razão da pandemia do COVID-19, pediu o autor injunção liminar suspendendo a exigibilidade das prestações pactuadas pelo prazo de 120 dias. Uma vez contraindo os mútuos bancários objurgados, recebeu o autor da parte adversa o valor mutuado, dele usufruindo. Ademais, a onerosidade excessiva que autoriza a revisão judicial dos contratos deve ser demonstrada e mensurada mediante elementos concretos, ou seja, provas, e observado, também, o princípio do contraditório e da ampla defesa, oportunizando, assim, a participação da outra contratante na reconstrução de seu equilíbrio econômico-financeiro. Posto isso, não vislumbrando, por ora, nenhum elemento de convicção instruindo a inicial acerca da onerosidade excessiva, frise-se, concreta, no presente e no futuro, do contrato celebrado com a parte adversa, ademais, sequer o respectivo instrumento divisando-se nos autos, INDEFIRO, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, a pretensão do autor à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes dos negócios jurídicos “sub judice”. Emende-se a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos, especialmente os contratos celebrados com a parte adversa, e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do § 6.o do artigo 303 do CPC. (...) Trata-se de embargos de declaração interpostos por JOSÉ EDUARDO ALMEIDA DE CASTRO contra a decisão de id. 63994111, que indeferiu a pretensão do autor à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes dos negócios jurídicos “sub judice”. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de supostas omissões porquanto este Juízo teria deixado de observar que os fatos sobrelevados na inicial constituiriam elementos suficientes para escudar o deferimento da antecipação de tutela postulada. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 64773842. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de qualquer omissão. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 64773842, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, acolho a emenda de id. 64807337. NADA A PROVER quanto à reiteração do pedido de antecipação de tutela deduzido pelo autor ante as razões sobrelevadas na decisão de id. 63994111. O Agravante sustenta que, devido aos reflexos da pandemia do COVID – 19 sobre suas atividades profissionais (corretor de imóveis e empresário), os valores deduzidos dos seus proventos de aposentadoria para pagamento dos empréstimos consignados tornaram-se excessivamente onerosos. Salienta que vários bancos concederam a suspensão de prestações de empréstimos consignados pelo período de até 60 (sessenta) dias. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a interrupção dos descontos realizados pelo banco agravado na folha de pagamento do agravante, uma vez que presentes os requisitos para tanto”. Preparo recolhido (IDs 17778618 e 18294155). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que o processo foi extinto sem resolução do mérito devido à homologação de desistência da ação, fato que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LICITAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. Reputa-se prejudicado o agravo de instrumento em virtude de sentença superveniente homologatória da desistência da ação. (AGI 2013.00.2.000263-2; 4a T., Des. rel.: Fernando Habibe; DJE : 08/01/2014). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator